Tribunal: CARF
Processo: 10768.002029/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002029/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
DALTON JARDIM VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 18 a 21), no valor
de R$ 16.516,66, referente a Imposto de Renda Pessoa Física - exercício 2006, em que foi
apurado dedução indevida de despesas médicas.
Na impugnação oferecida, à fl. 02, o contribuinte alegou, em síntese, que:
- as despesas glosadas se referem a tratamentos médicos e dentários e pagamento
de plano de saúde, conforme comprovantes que junta;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002029/2009-54
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002029/2009-54

- os recibos e comprovantes apresentados cumprem os requisitos legais, estando,
portanto, hábeis à comprovação das deduções;
- complementando os recibos, junta declarações emitidas pelos prestadores dos
serviços médicos/odontológicos;
- concorda com a glosa das despesas realizadas com não dependente, tendo
efetuado o pagamento do crédito tributário correspondente.
Posteriormente, conforme fls. 101 a 103, o contribuinte, representado por seu
procurador, peticiona nos autos para informar que o crédito tributário vinculado a este processo
fora inscrito em dívida ativa da União e, em razão disto, totalmente quitado pelo autuado,
conforme darf de fls. 113.
Juntando cópias extraídas do processo no 12448.604119/2011-47 alega que há
duplicidade de cobrança entre este e aquele processo, requerendo o reconhecimento da extinção
do crédito tributário por pagamento.
Ante a alegação do contribuinte o processo foi baixado em diligência para que a
autoridade preparadora se manifestasse quanto à ocorrência da duplicidade de cobrança.
A autoridade preparadora se manifestou por meio do despacho de fls. 127, onde
informa que “o crédito tributário decorrente da Notificação de Lançamento no
2006/607450781764065 foi transferido para inscrição em dívida ativa por meio do processo no
12448.604119/2011-47”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A impugnação não será conhecida quando houver perda de objeto decorrente da
ausência de crédito tributário sob litígio.
Ciente do acórdão da DRJ em 04/04/2013, o(a) contribuinte, em 03/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) duplicidade de cobrança - crédito tributário objeto deste processo é idêntico à
execução fiscal originada de outro processo
c) reconhecimento da extinção do crédito tributário por pagamento, conforme
documentos acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002029/2009-54

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 162
DF CARF MF
Original